Tribunal: CARF
Processo: 13411.000900/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13411.000900/2006-61
ACÓRDÃO
2202-011.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNANDES GOMES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EXONERAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO. AUSÊNCIA DE
LIDE
PARA
SER
DEVOLVIDA
AO
COLEGIADO
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não há matéria devolvida ao CARF quando a decisão da DRJ, a despeito de
não acolher integralmente as razões trazidas pela Recorrente, cancela
integralmente o lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000900/2006-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente o valor
indevidamente restituído a título Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2005 no
importe de R$ 1.320,84 (fl. 20).
Foi oposta de impugnação em que alega que, após a restituição do imposto de
renda, transmitiu declaração retificadora para solicitar a retificação dos rendimentos lançados
como tributáveis para o campo não tributáveis, por entender que havia causa isentiva
consubstanciada em aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS e alega que houve erro de
fato no tocante à declaração retificadora com relação ao imposto de renda retido na fonte, que
não teria sido incluído. Considerando estas questões, seria imperioso o cancelamento do
lançamento (fls. 3-5).
Sobreveio o acórdão no 11-27.050, proferido pela 1a Turma da DREREC, que
entendeu pela procedência parcial do lançamento e exonerou integralmente o crédito tributário
exigido (fls.55-61), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à
aposentadoria, reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave
devidamente comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a partir da data da
constatação da moléstia.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOMENTO IDA PROVA.
As provas devem ser apresentadas na forma, e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006 ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000900/2006-61
3
Destaco que a parcial procedência se deu pelo acolhimento do erro de fato no
tocante à omissão do IRRF quando da transmissão da declaração retificadora e pelo indeferimento
da “alteração dos rendimentos tributáveis para não tributáveis” solicitada pela Recorrente,
embora tenha sido exonerado todo o crédito tributário lançado.
Cientificada em 12/08/2009 (fl. 65), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
03/09/2009 (fls. 66-71) que alega que o documento apresentado pelo INSS, embora não tenha
sido emitido por médico oficial, seria válido para comprovar a existência da moléstia grave e
legitimar a fruição da isenção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Não conheço do Recurso Voluntário com base nas razões a seguir.
A princípio, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente
restituição de Imposto de Renda que teria se tornado indevida após a transmissão de declaração
retificadora por dois motivos, quais sejam a erro de fato quanto a omissão de IRRF e não
preenchimento dos requisitos para obter a isenção prevista no artigo 6o, incisos XIV e da Lei no
7.713, de 1988.
A DRJ acolheu o pleito da Recorrente com relação ao primeiro argumento e
reconheceu que o valor de IRRF realmente foi desconsiderado na declaração retificadora.
Veja-se que, a despeito de ter sido dado parcial provimento à impugnação, não
subsiste interesse recursal da Recorrente, pois foi cancelado todo o crédito tributário exigido.
Assim, não haveria necessidade de se debater se foram ou não preenchidos os requisitos para que
a Recorrente se qualifique para fruição da isenção para portador de moléstia grave, nos termos da
legislação sobretudo por não haver discussão em lide com relação à restituição de imposto pago
sobre o provento isento.
Mesmo porque, a lide recai sobre a restituição indevida de Imposto de Renda
Pessoa Física no importe de R$ 1.320,84, que já foi exonerada pela decisão da DRJ.
Assim, as demais alegações da Recorrente com relação à requalificação dos demais
rendimentos tributáveis sequer devem ser analisadas, por não ser de competência do CARF.

Conclusão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000900/2006-61
4
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 102
DF CARF MF
Original